Tribunal: TJBA
Processo: 8080569-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080569-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: BRUNO LIMA DA COSTA e outros Advogado(s): Defensor Público Alexandre Cabral Rodrigues IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Bruno Lima da Costa, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A impetração alega ausência de fundamentação concreta na decisão, bem como a desproporcionalidade da prisão, diante da pequena quantidade de drogas apreendidas e das condições pessoais favoráveis do Paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, conforme exigido pelos arts. 312 e 315, § 2º, do CPP; (ii) analisar se, diante das circunstâncias do caso, seria cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva exige demonstração concreta do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, sendo esta última configurada por risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do CPP. 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a diversidade (maconha e crack) e o fracionamento das drogas apreendidas (34 porções), que revelam um modus operandi típico da mercancia ilícita. 5. A existência de outros processos criminais em andamento contra o Paciente, aliada à confissão informal sobre envolvimento anterior com o tráfico, configura risco concreto de reiteração delitiva e justifica a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 6. A alegação de que a quantidade de droga seria ínfima não afasta, por si só, a gravidade concreta do delito, tampouco anula os elementos objetivos de periculosidade demonstrados nos autos. 7. A decisão impugnada examinou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e concluiu, com base nas particularidades do caso, pela sua insuficiência, não se tratando de motivação genérica ou abstrata. 8. A jurisprudência do STJ admite a consideração de inquéritos e ações penais em curso como elementos indicativos de risco de reiteração delitiva, ainda que não se prestem à caracterização de reincidência. 9. A manutenção da prisão preventiva é justificada pelo princípio rebus sic stantibus, na medida em que não houve alteração do quadro fático-processual que ensejou sua decretação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A decisão que decreta prisão preventiva deve conter fundamentação concreta, extraída de elementos objetivos dos autos, sendo legítima quando evidenciado risco à ordem pública por meio de indícios de reiteração delitiva e modus operandi típico do tráfico de drogas. 2. A diversidade e o fracionamento das drogas apreendidas configuram circunstâncias que justificam a custódia preventiva, ainda que a quantidade total não seja elevada. 3. A existência de outros processos criminais em curso pode ser considerada para demonstrar o periculum libertatis e fundamentar a segregação cautelar. 4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada, de forma concreta, sua insuficiência para acautelar o processo penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, § 2º, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.031.458/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJEN 05.11.2025; TJPE, Ap. Crim. nº 0001761-90.2023.8.17.5990, Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, j. 23.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8080569.60.2025.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor do Paciente BRUNO LIMA DA COSTA, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06